Tribunal: TJMT
Processo: 1032841-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032841-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), JOSE LUCAS APARECIDO NUNES DE CAMPOS - CPF: 052.575.751-16 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LUCAS VIANA RODRIGUES - CPF: 061.892.781-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), M. E. S. C. - CPF: 094.787.781-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. O impetrante sustenta constrangimento ilegal, alegando ausência de estado de flagrância e insuficiência de elementos que justifiquem a medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção e, (ii) determinar se há constrangimento ilegal pela suposta ausência de flagrância ou pela inexistência de riscos à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto de prisão preventiva encontra-se regularmente fundamentado em elementos concretos, com base na gravidade concreta da conduta e na apreensão de expressiva quantidade de drogas
(mais de 15 kg de substâncias ilícitas)
, armas de fogo, dinheiro em espécie e materiais para embalar entorpecentes, configurando risco à ordem pública.

4. A presença de um adolescente no local dos fatos, somada à tentativa de fuga do paciente, reforçam os indícios de autoria delitiva e a necessidade da segregação cautelar.

5. A decisão de prisão preventiva também se justifica pela reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui registros criminais anteriores, incluindo porte ilegal de arma e receptação, evidenciando risco concreto de reiteração.

6. A alegação de ausência de flagrância não prospera, pois o flagrante foi caracterizado pela natureza permanente dos crimes em análise, conforme previsto no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e armas apreendidas, bem como no risco à ordem pública”.

“Em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, é cabível a prisão em flagrante, ainda que o mandado de busca e apreensão não tenha sido originalmente destinado ao acusado
”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 302, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o; Lei no 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado Criminal 6 do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032841-14.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE LUCAS APARECIDO NUNES DE CAMPOS
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R
E

L
A

T
Ó

R
I

O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de José Lucas Aparecido Nunes de Campos, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, que, nos autos no1039726-38.2024.8.11.0002, converteu prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que não estaria caracterizado o estado de flagrância, sobretudo porque nenhuma droga foi encontrada em poder do paciente.

Também alega que a liberdade do paciente não põe em risco a ordem pública e, tampouco, prejudica a instrução criminal ou impede a aplicação da lei penal.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
253348690
.

As informações do juízo encontram-se inseridas no id.

260451661
.

Em parecer de id.

261874279
, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
e, no mérito, manifestou pela denegação da ordem vindicada.

É o
Relatório
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade, conquanto a Procuradoria de Justiça sustente a impossibilidade de conhecimento das matérias afetas às provas de materialidade e autoria delitiva, já que demandaria dilação probatória, não vejo como motivo para deixar de conhecer sobre tal questão.

Isso porque, conquanto ser defeso em sede de
habeas corpus
o aprofundamento da análise de provas, é necessário, contudo, que haja, ao menos, uma averiguação perfunctória dos elementos de informação carreados, a fim de averiguar a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, um dos pressupostos da prisão preventiva.

Sendo assim, conheço do presente
habeas corpus
, pelo que passo a julgar seu mérito.

Pois bem.

Consta que o paciente foi preso em flagrante em 11/11/2024, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/2006; artigo 16, § 1o, da Lei no 10.826/2003; e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço informado.

Em audiência de custódia, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de garantia da ordem pública.

Para melhor visualizar o caso posto, destaco a seguinte parte da decisão que decretou a prisão preventiva:

“[...] Inicialmente, nada obstante os Doutos Representantes das defesas técnicas dos custodiados, tenham de maneira brilhante pleiteado pelo relaxamento das prisões em flagrantes, pela detida análise dos elementos probatórios constantes do caderno policial, tenho que referidos pleitos defensivos não comportam acolhimento, senão vejamos. É que muito embora os custodiados, bem como, suas defesas tenham explorado o fato de que o mandado de prisão n.°1038447-17.2024.8.11.0002 teria sido expedido em desfavor de Gabriel Junior Nunes Nogueira e destinado ao seu endereço, também foi possível verificar pelas declarações dos policiais, que os custodiados se encontravam na residência constante do mandado no ato de seu cumprimento, tendo empreendido fuga do local ao visualizarem a chegada da polícia pelas câmeras de segurança, oportunidade em que foram perseguidos e localizados escondidos nos fundos de um terreno vizinho, portando uma pistola municiada. Consta ainda das declarações policiais, que após a captura dos custodiados, a guarnição teria se deslocado até a residência em que estes se encontravam, local em que teria sido localizado muita substância entorpecente, várias armas, celulares e uma adolescente que seria namorada de um dos custodiados. Outrossim, também sobreleva destacar, que a pessoa de Gabriel Junior Nunes Nogueira, além de ser amigo dos custodiados, também vem a ser parente de um dos increpados, de modo que não se trata de pessoa estranha aos mesmos, assim, neste momento processual uma possível ligação entre eles não poderia ser descartada de plano, ainda mais levando-se em consideração que a própria namorada do custodiado José Lucas, a menor Maria Eduarda Souza Câmara que foi apreendida no local, afirmou em suas declarações, que na verdade a residência em que se encontravam pertencia ao seu namorado José Lucas, e que a pessoa de Gabriel teria fornecido o endereço do primo, já que ao sair da prisão precisava fornecer um endereço para cadastro junto a central monitoramento de sua tornozeleira, o que por mais um motivo, oferece dúvidas quanto a versão apresentada inicialmente pelos increpados, que ao que tudo leva a crer, se aproveitaram do fato de que o mandado seria destinado apenas a Gabriel. Desta forma, considerando o momento processual, o estranho conflito entre as versões apresentadas, e principalmente, levando-se em consideração que os depoimentos policiais têm idoneidade e gozam de fé pública em razão da função que exercem, ainda mais quando não há nos autos quaisquer elementos capazes de demonstrar a existência de infundado interesse de causar prejuízos aos custodiados, eventual descredenciamento do trabalho policial demanda uma análise mais atenta por parte do julgador, o que não se mostra possível neste momento processual. Além do mais, não se pode perder de vista, que nada obstante o mandado de prisão não houvesse sido expedido em desfavor dos custodiados, estes foram detidos em flagrante pelos crimes de Tráfico De Drogas - Associação Para o Tráfico Ilícito De Drogas – Posse Ilegal de Armas de Fogo – Corrupção de Menores e Uso de Documento Falso, todos consistentes em CRIMES de natureza PERMANENTE, de modo que os custodiados se encontravam em flagrância própria (CPP, art. 302, inc. I) no ato da prisão. Dessa forma, sob quaisquer aspectos que se analise o APF, outra ilação não se pode chegar, senão pela sua HOMOLOGAÇÃO. Assim sendo superado pela questão da legalidade da prisão, passo a analisar a necessidade da segregação cautelar dos custodiados. Senão vejamos. Pertinente ao fumus comissi delicti, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, pois conforme demonstrado, a materialidade foi evidenciada pela apreensão da droga consubstanciada no feito e os suficientes indícios de autoria estariam caracterizados nos depoimentos prestados na Delegacia pelos agentes públicos que promoveram a prisão dos custodiados. No presente caso, em que pese os argumentos manejados pela defesa, tenho que as prisões em flagrante dos custodiados deverão ser convertidas em preventivas, pois consoante se verifica da documentação acostada aos autos, suas periculosidades foram reveladas principalmente pelas particularidades do presente caso, já que os custodiados, além de terem sido surpreendidos com GRANDE QUANTIDADE ENTORPECENTES, também foram encontrados no local, MATERIAIS PARA EMBALAGEM, VÁRIAS ARMAS DE FOGO, CELULARES, DINHEIRO EM ESPÉCIE EM NOTAS, tudo a indicar, pelo menos neste momento processual, que o local realmente seria destinado à comercialização de entorpecentes, tudo a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta, e a consequente necessidade da segregação para o resguardo da Ordem Publica. Consoante se verifica dos autos, bem como, em consulta realizada junto ao sistema, é possível constatar que o custodiado LUCAS VIANA RODRIGUES possui uma condenação recente pelo crime de ROUBO (PEP 2002342- 69.2022.8.11.0042), enquanto que JOSÉ LUCAS APARECIDO NUNES DE CAMPOS, ostenta registros criminais pelos crimes de PORTE ILEGAL DE ARMA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR, o que certamente possibilita a conclusão de que eles possuem a personalidade voltada à pratica de crimes, além de terem adotado a criminalidade como meio de vida, tudo a indicar que as suas libertações novamente colocariam em risco a paz social, ainda mais neste caso, em que, mesmo após terem assumido o compromisso em não mais praticarem crimes, voltaram a perpetrar conduta de alta gravidade. Também não há como desconsiderar, que em poder dos custodiados foi apreendida quantidade e variedade exorbitante de drogas, sendo 331,60 g (Trezentos e trinta e um gramas e sessenta centigramas de massa bruta) de MACONHA e 15,170 (Quinze quilogramas e cento e setenta centigramas) de substâncias análogas a entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consoante se verifica dos autos, bem como, em consulta realizada junto ao sistema, é possível constatar que o custodiado LUCAS VIANA RODRIGUES possui uma condenação recente pelo crime de ROUBO (PEP 2002342- 69.2022.8.11.0042), enquanto que JOSÉ LUCAS APARECIDO NUNES DE CAMPOS, ostenta registros criminais pelos crimes de PORTE ILEGAL DE ARMA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR, o que certamente possibilita a conclusão de que eles possuem a personalidade voltada à pratica de crimes, além de terem adotado a criminalidade como meio de vida, tudo a indicar que as suas libertações novamente colocariam em risco a paz social, ainda mais neste caso, em que, mesmo após terem assumido o compromisso em não mais praticarem crimes, voltaram a perpetrar conduta de alta gravidade.

[“...]” (id. 253122680 – 106 -110).

Não verifico qualquer ilegalidade ou falta de fundamentação jurídica no decreto de prisão preventiva.

Há comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de sua autoria, já que foram apreendidos 17 tabletes de substâncias análogas a entorpecentes, armas de fogo com numeração suprimida, celulares, dinheiro em espécie e materiais utilizados para embalar drogas, além da presença de uma menor de idade.

Conquanto o impetrante alegar que o paciente não estava na casa objeto do mandado de busca e apreensão, bem como não estaria em poder de qualquer entorpecente, essa simples e isolada alegação não elide a presunção de legalidade que reveste as declarações dos Policiais, de modo que a prisão em flagrante foi perfeita e dentro da legalidade.

Está claro que o flagrante foi caracterizado pela natureza permanente dos crimes em análise.

De fato, em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, é cabível a prisão em flagrante, ainda que o mandado de busca e apreensão não tenha sido originalmente destinado ao acusado.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, o flagrante foi corretamente homologado, bem como o decreto de prisão preventiva encontra-se regularmente fundamentado em elementos concretos dos autos, os quais foram expressamente indicados pelo juízo de origem, de modo que não cogita em falta de fundamentação ou decisão genérica.

Está claro que a prisão se justifica pela gravidade da conduta e para evitar a reiteração delitiva, fatores legítimos para fundar o decreto de prisão preventiva, ainda mais quando embasado em elementos de informações carreados nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a gravidade concreta dos fatos, aliada à apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e armas, justifica a segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

Aliás, essa Câmara Criminal, ao julgar
habeas corpus
semelhante ao posto, firmou a seguinte tese de julgamento:

“[...]
É admissível a decretação de prisão preventiva em casos de tráfico de drogas em larga escala, quando presentes elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, ainda que o acusado seja primário e possua condições pessoais favoráveis
[...]” (N.U 1031670-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Igualmente, a segregação cautelar se justificou na reiteração delitiva do paciente, o qual já responde por diversos procedimentos criminais.

A propósito, neste ponto, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal, que dispõe o seguinte:

“[...]
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
[...]”

Ademais,
a presença de um adolescente no local dos fatos, somada a tentativa de fuga do paciente, reforçam os indícios de autoria delitiva e a necessidade da segregação cautelar.

Com essas considerações, não há que cogitar em constrangimento ilegal, pois a decisão atacada está provida de justificativas concretas para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conhecida a pretensão constitucional autônoma de impugnação, mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025